Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-50.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001201-50.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MARLENE LUFT SECCHI - CPF: 378.511.100-25 (RECORRIDO), ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1001201-50.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Cível e Criminal de Sinop/MT

Parte Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas S/A

Parte Recorrida(s):
Marlene Luft Secchi

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
02

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÕES DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS E INTENSO TRÁFEGO AÉREO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – EXCLUDENTE DE RESPONSAILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM

INDENIZATÓRIO QUE ATENDE OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo cancelamento de voo por condições climáticas desfavoráveis, cabe à companhia aérea comprovar suas alegações por meio de quaisquer documentos idôneos e admitidos em direito.

A readequação da malha aérea por intenso tráfego até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém não é o suficiente para excluir o dever da transportadora aérea de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Ausente prova de que as alterações dos voos se deram por justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço em decorrência de ato ilícito, passível de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada em face de sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e reconheceu a falha na prestação do serviço prestado pela companhia aérea, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A companhia aérea recorrente defende que a alteração do voo de n. 1343 com saída de Passo Fundo/RS a São Paulo/SP do dia 26/10/2020, às 19h25, para 27/10/2020, às 18h10, ocorreu em virtude de impedimento meteorológico.

Afirma ainda que o outro voo da parte autora, cujo embarque estava previsto para 28/10/2020, com saída de São Paulo/SP e destino a Sinop/MT, foi reagendado para o dia 31/10/2020, às 13h20, e novamente remarcado para 01/11/2020, por razões operacionais, haja a vista a necessidade de readequação da malha viária.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por dano moral, uma vez que as mudanças de datas e horários dos voos não configuram falha na prestação do serviço, servindo como excludente de responsabilidade da companhia aérea, nos termos do art. 256, §3o da Lei n. 7.565/86.

Acaso mantida a sentença, a recorrente requer a redução da quantia atribuída à indenização por dano moral para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 103097990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência ou não de falha na prestação de serviços de transporte aéreo oferecidos pela demandada/recorrente à autora/recorrida, ante a alegada existência de excludente de responsabilidade, na ocasião dos voos cancelados e reagendados.

Em que pese a recorrente alegar que as readequações dos voos ocorreram por fortuito externo, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC),
e, consequentemente, correta a sentença ao condenar a companhia aérea ao pagamento de danos morais pela falha na prestação dos serviços prestados.

Isso porque, a demandada/recorrente não comprovou que na data em que o voo de n. 1343 estava previsto havia condições climáticas desfavoráveis que pudessem impedir a decolagem da aeronave, limitando-se apenas a apresentar telas sistêmicas genéricas, retiradas do sítio eletrônico da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC - e do site da própria companhia aérea, as quais tratam somente acerca da possibilidade de cancelamento e consequente alteração de voos por condições meteorológicas e adequação de malha viária.

Assim, caberia a ela comprovar por meio de relatórios técnicos que, de fato, havia condições climáticas desfavoráveis na data em que o voo estava previsto, para que, então, pudesse caracterizar eventual excludente de responsabilidade, o que não o fez.

Já a
readequação da malha aérea por intenso tráfego, conforme alegado pela recorrente, até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, no entanto, tal fato, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o do CDC.

Quanto a este ponto específico, destaco que a parte recorrida ficou impedida de retornar para o município de Sinop/MT, onde reside, pois o voo originalmente contratado sairia de São Paulo em 28/10/2020, cujo embarque foi alterado para 31/10/2020, e depois novamente remarcado para 01/11/2020, sem qualquer comprovação nos autos de que a companhia aérea prestou assistência material necessária e adequada esperadas nessas situações.

Desse modo, ausente qualquer prova de que os cancelamentos/atrasos dos voos se deram por justos motivos, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3o do CDC) defendida pela reclamada/recorrente e, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal,

Nesse sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM EVENTO – PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
CANCELAMENTO POR SUPOSTAS MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO FORNECEDOR – VIAGEM FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

É fato incontroverso nos autos que houve o cancelamento do voo, não prevalecendo a tese de necessidade de cancelamento por más condições climáticas, já que não houve qualquer comprovação nesse sentido, não sendo a mera alegação suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço: a primeira por se tratar de risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável; a segunda porque as condições climáticas exigem prova efetiva do evento.

O cancelamento de voo relativo aos bilhetes adquiridos, frustrando as expectativas do consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja o pagamento de indenização por danos morais.

(...)

(N.U 1001878-17.2020.8.11.0015, LUCIA PERUFFO, Julgado em 10/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MALHA AÉREA
– DIVERSAS REMARCAÇÕES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

(N.U 1010003-13.2020.8.11.0002, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais
,
lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima,
mantenho
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado em sentença,
quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, inclusive porque a restrição aqui discutida é a única que a parte reclamante suporta, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022